Tribunal: TJES
Processo: 5027830-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027830-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ BENA PINHEIRO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027830-33.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDOS
: WASHINGTON LUIZ BENA PINHEIRO; ADELINE BORGES BENA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DA DECOLAGEM NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DO VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO CONSIDERÁVEL. MANUTENÇÃO AREONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, os autores alegam ter adquirido passagens aéreas ida e volta com destino a Maceió, com conexão em Salvador/BA. No entanto, em razão de atraso no primeiro trecho Vitória/ES (VIX) à Salvador/BA (SSA), tiveram que se submeter a reacomodação com conexão em Guarulhos/SP (GRU), de modo que chegaram ao destino final apenas às 09h45 do dia seguinte, totalizando atraso de 17h40min. Pugna, nestes termos, pela condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que a remarcação decorreu de caso fortuito ou força maior, por necessidade de manutenção não programada na aeronave; (ii) na inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais; (iii) sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença a título de danos morais.

III. QUESTÃO PROCESSUAL

4. O Tema 1.417 do STF (ARE 1.560.244/RJ) determina a suspensão de processos que versem sobre "responsabilidade civil por atraso ou cancelamento de voo" sob a ótica do fortuito externo. Diferentemente da discussão a ser enfrentada
naquele leading case
, o caso em análise refere-se a fortuito interno, intrinsecamente ligado ao risco da atividade e incapaz de afastar o dever de indenizar. É pacífico na jurisprudência que o fortuito interno -
por decorrer de circunstâncias próprias da dinâmica operacional ou do risco assumido pelo responsável
-não rompe o nexo causal, nem exclui a responsabilidade civil, razão pela qual a solução aqui adotada não depende do desfecho do referido recurso extraordinário. Rejeito portanto o requerimento de sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC.

6. Nesse sentido, não restam dúvidas de que a ré efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC), conforme atraso submetido aos autores (sem disponibilização de opções alternativas mais céleres), inexistindo nos autos comprovação de auxílio e assistência material para com os consumidores (inobservância dos artigos 26 e 27 da Res. 400/2016 da ANAC), partindo, inclusive, da premissa de que os
prints
de tela apresentados pela ré no bojo da contestação não são suficientes para comprovar o alegado, pois, além da inexatidão das informações, não apresentam nitidez suficiente para identificação dos dados, de modo que a ré não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, nos termos do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC.

7. Ademais, o suposto fortuito argumentado pelo Recorrente, não se constitui como evento imprevisível a atividade de transporte aéreo. Ocorre que além de inexistir prova concreta como causa motivadora do cancelamento do voo original, a própria Recorrente reconhece que o atraso no voo onde os Autores foram reacomodados ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência, fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial da Recorrente, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor. Nesse sentido, não restam dúvidas de que o recorrente efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC).

8. Em relação ao valor arbitrado a título de dano moral, tem-se que o montante está em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (atraso de voo exorbitante, ausente assistência material pela companhia aérea), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 3.000,00 para cada autor), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, o qual fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)